Tribunal: TJSP
Processo: 1000665-60.2022.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. Não ocorrência. Parte autora que teve os valores creditados em conta, deles se utilizou e sequer se dignou a demonstrar real intenção de devolvê-los ao banco. Situação que se traduz em mero aborrecimento. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Devolução na forma simples, ante a ausência de prova inequívoca de má-fé. SUCUMBÊNCIA. Ônus recíproco, em igual

Ementa:
DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. Não ocorrência. Parte autora que teve os valores creditados em conta, deles se utilizou e sequer se dignou a demonstrar real intenção de devolvê-los ao banco. Situação que se traduz em mero aborrecimento. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Devolução na forma simples, ante a ausência de prova inequívoca de má-fé. SUCUMBÊNCIA. Ônus recíproco, em igual proporção, no tocante às custas e despesas processuais. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, devidos pelas partes ao d. advogado da parte adversa. Sentença parcialmente reformada. Apelação provida.